Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600423-65.2020.6.16.0159
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Inteiro teor:
28/01/2022
Número: 0600423-65.2020.6.16.0159

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 15/09/2021
Processo referência: 0600423-65.2020.6.16.0159
Assuntos: Contas - Aprovação das Contas com Ressalvas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600423-
65.2020.6.16.0159 que, com fulcro no o artigo 74, II, da Resolução/TSE nº 23.607/2019, julgou
aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pelo prestador de contas Partido dos
Trabalhadores - PT do município de Cafeara, relativas às Eleições Municipais de 2020,
determinando ao prestador que recolha ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar
do trânsito em julgado desta decisão, mediante GRU, o valor de R$ 235,00 (duzentos e trinta e
cinco reais), nos termos dos artigos 17, § 3º, e 79, § 1º, ambos da Resolução/TSE nº 23.607/2019,
devendo juntar nos autos o respectivo comprovante do recolhimento. (Prestação de Contas
Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, referente ao Partido dos Trabalhadores - PT, do
município de Cafeara/PR, aprovadas com ressalvas porque a) houve atraso indevido no envio dos
relatórios de campanha, referentes às doações apontadas em relatório preliminar, descumprindo o
contido no art. 47, I, da Resolução 23.607/2019; b) o prestador informou, em documento próprio,
que do total recebido como doação de valores oriundos do FEFC, não utilizou o montante de R$
489,00 (quatrocentos e oitenta e nove reais), porém, recolheu ao Tesouro Nacional o valor de
254,00 (duzentos e cinquenta e quatro reais), ou seja, apenas parte dos recursos não utilizados,
contrariando o disposto no art. 17, § 3º e no art. 50, § 5º, ambos da Resolução/TSE n. 23.607/2019).
RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIRETORIO MUNICIPAL DE CAFEARA DO PARTIDO DOS
TRABALHADORES (RECORRENTE)
ALISSON SILVA ROSA (ADVOGADO)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 159ª ZONA ELEITORAL DE CENTENÁRIO DO
SUL PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42861
810
28/01/2022 16:17 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.199

RECURSO ELEITORAL 0600423-65.2020.6.16.0159 – Cafeara – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DE CAFEARA DO PARTIDO DOS
TRABALHADORES
ADVOGADO: ALISSON SILVA ROSA - OAB/PR30184
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA - OAB/PR34206
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - OAB/PR40455
RECORRIDO: JUÍZO DA 159ª ZONA ELEITORAL DE CENTENÁRIO DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO
POLÍTICO. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM
RESSALVAS, COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE VALORES AO TESOURO NACIONALA TÍTULO DE
S O B R A S F I N A N C E I R A S N Ã O R E C O L H I D A S .
ADMISSIBILIDADE EXCEPCIONAL DA PRESTAÇÃO DE
C O N T A S
D E
C A M P A N H A
I N T E M P E S T I V A ,
EXCLUSIVAMENTE COM A FINALIDADE DE EVITAR O
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA UNIÃO. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser
aceita, excepcionalmente, para evitar o enriquecimento sem
causa da União. Assim, havendo apresentação de prestação de
contas retificadora, ainda que intempestiva, que supostamente
esclarece a diferença não recolhida como sobra financeira,
deve ser apreciada.

2. Não tendo sido oportunizado à agremiação a entrega física
da mídia, supostamente encaminhada e não recebida por
email, já desde o primeiro momento em que o prestador
informou nos autos que havia encaminhado por e-mail e sendo
relevante a dúvida acerca da existência ou não de eventual
diferença a ser recolhida, configura cerceamento de defesa a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional
sem o devido esclarecimento do valor, de sorte que, é de ser
Num. 42861810 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816173032300000041836333
Número do documento: 22012816173032300000041836333

reconhecida a nulidade da sentença.

3. Recurso conhecido e provido para o fim de anular a sentença
e determinar o retorno dos autos à origem.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/01/2022

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, apresentado pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DE CAFEARA DO PARTIDO DOS
TRABALHADORES - PT em face da sentença proferida pelo Juízo da 159ª Zona Eleitoral de
Centenário do Sul/PR (ID 42699490) que julgou suas contas aprovadas com ressalvas, nos
termos do art. 74, III da Resolução TSE nº 23.607/19, determinando o recolhimento ao Tesouro
Nacional do valor de R$ 235,00 (Duzentos e trinta e cinco reais), referentes à sobra de recursos
do FEFC cujo recolhimento não restou comprovado.

Em face da sentença, a agremiação opôs embargos de declaração (ID 4269)9564,
alegando que conforme já havia peticionado anteriormente “o Embargante informou que a
inconsistência que gerava a sobra no valor de R$235,00 havia sido sanada através de
DECLARAÇÃO RETIFICADORA realizada via sistema SPCE em 05/05/2021 e enviado ao
Cartório Eleitoral através do email zona159@tre-pr.jus.br (...)”, acrescentando que, embora o
cartório tenha certificado o não recebimento do e-mail, a agremiação não foi intimada,
configurando cerceamento de defesa.

Os embargos foram rejeitados (ID 42699565).

Em suas razões recursais (ID 42699571), sustenta a recorrente que:

Preliminarmente, deve ser reconhecida a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa, pois, conforme petição de ID 89971341 o Recorrente informou que
a inconsistência que gerava a sobra no valor de R$235,00 havia sido sanada através de
DECLARAÇÃO RETIFICADORA realizada via sistema SPCE em 05/05/2021 e enviado ao
Cartório Eleitoral através do email zona159@tre-pr.jus.br, sendo que o Cartório certificou no
ID 90308933 o não recebimento do e-mail, tendo sido proferida a sentença, sem que o
recorrente fosse intimado da certidão;

Num. 42861810 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816173032300000041836333
Número do documento: 22012816173032300000041836333

Tomando conhecimento da situação, o Embargante apresentou em cartório a
declaração retificadora a qual, como se constata, foi realizada em 05/05/2021 (ID 93791763)
o que comprova as informações anteriores;

Foi certificado o não recebimento do e-mail (que poderia ter sido direcionado à
caixa de lixo eletrônico). Não foi demonstrado erro no endereço de envio ou qualquer outro
fator que maculasse o correio eletrônico;

Não prosperando a preliminar acima, no mérito, há que ser provido o recurso,
afastando a determinação da r. sentença para que o Recorrente devolva a quantia de
R$235,00. Isso porque, com a prestação retificadora apresentada desta vez em Cartório a
partir do ID 93791762 (entregue fisicamente eis que que o Cartório afirma que não havia
recebido por e-mail), existiu apenas uma sobra no valor de R$240,00 que já foi devidamente
recolhida, sendo que o recorrente está sendo prejudicado por uma falha do sistema de
email do tribunal, não podendo vir a ser penalizado por essa situação que não deu causa.

Ao final, pede pelo recebimento do recurso e, no mérito, o seu provimento nos
termos da fundamentação.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento
do recurso, sustentando que não há como afastar a necessidade de devolução ao Tesouro
Nacional relativo às sobras financeiras do FEFC (ID 42712637).

É o relatório.

VOTO

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.

No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL
DE CAFEARA DO PARTIDO DOS TRABALHADORES, em face da sentença pela qual suas
contas relativas às eleições de 2020 foram julgadas aprovadas com ressalvas, porém com
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Insurge-se a recorrente exclusivamente em relação à determinação de recolhimento
ao Tesouro Nacional, sustentando, em resumo, não haver mais qualquer valor a ser recolhido a
título de sobras financeiras de recursos dos FEFC, conforme demonstraria a Prestação de
Contas retificadora por ele apresentada e que sequer foi analisada.

Alega o recorrente que as referidas contas retificadoras foram prestadas em
05/05/2021, mesma data que que foi encaminhada, por e-mail, a mídia eletrônica contendo os
Num. 42861810 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816173032300000041836333
Número do documento: 22012816173032300000041836333

arquivos ao cartório eleitoral.

Por sua vez, o cartório eleitoral certificou não ter recebido o alegado e-mail e,
reconhecendo a fé pública dessa certidão, o juiz eleitoral concluiu que ainda estaria pendente de
recolhimento parte do valor apontado como sobra de campanha e determinou o recolhimento da
importância de R$ 235,00 ao Tesouro Nacional.

O recorrente pugna pela anulação da sentença, sustentando configurar
cerceamento de defesa a prolação da sentença sem que a agremiação fosse intimada a se
manifestar da certidão expedida pelo cartório eleitoral.

A fim de melhor compreensão acerca do contexto em que realizada a prestação de
contas, cumpre fazer um retrospecto dos autos.

Assim, verifica-se que, em 12 de abril de 2021, foi emitido o Relatório Preliminar de
Diligências, cuja intimação ocorreu em 15/04/2021, quinta-feira. Logo, o termo final para a
manifestação da agremiação e seus responsáveis era 19/04/2021 (segunda-feira), conforme
inclusive consta de movimento automaticamente lançado pelo PJE na árvore do processo em 1º
grau.

Logo, a agremiação partidária, ora recorrente, apresentou tempestivamente as
contas (nº de controle P13000474659PR4647083), já que protocoladas em 16 de abril de 2020
(ID 42699471). Em tal oportunidade, apresentou comprovante de recolhimento ao Tesouro
Nacional da importância de R$ 14,00 (ID 42699487).

Ocorre que, em 5/05/2021, às 09h39min, a agremiação apresentou petição (ID
42699488) na qual “esclarece que realizou declaração retificadora, a qual foi enviada ao
Cartório através do e-mail zona159@tre-pr.jus.br, bem como junta GRU de sobra no valor de
R$240,00 conforme comprovante anexo” (destaquei), sendo que a mencionada GRU está
juntada no ID 42699490.

Ocorre que, cerca de um mês após, mais precisamente em 02/06/2021, o cartório
eleitoral juntou aos autos Parecer Conclusivo, no qual nada menciona acerca da Prestação de
Contas retificadora de 05/05/2021, não fazendo qualquer observação quanto ao recebimento ou
não da prestação de contas através do e-mail do Cartório Eleitoral, sendo mencionados apenas
os dois recolhimentos efetuados, no valor total de R$ 254,00, donde a conclusão do servidor de
recolhimento apenas parcial dos recursos não utilizados, já que estes totalizariam R$ 489,00.

Não se olvida que nas ações de prestação de contas, conforme reiterada
jurisprudência da Corte Superior Eleitoral, não se admite a juntada tardia de documentos nas
situações em que a parte, previamente intimada para suprir a falha, permanece inerte ou o faz de
modo insuficiente, caso em que se opera a preclusão.

Neste sentido:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO
POLÍTICO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO DE REJULGAMENTO DO CASO. PARECER
CONCLUSIVO. FATOS NOVOS. IRREGULARIDADES DETECTADAS NO PARECER
PRELIMINAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE.
Num. 42861810 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816173032300000041836333
Número do documento: 22012816173032300000041836333

JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. SÚMULA
Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.

(...)

3. Ilidir os fundamentos e as conclusões do Tribunal a quo acerca da premissa de que as
inconsistências nos gastos com combustíveis foram detectadas já no relatório preliminar, sobre
a qual o prestador foi devidamente intimado e teve a oportunidade de se manifestar, demandaria
revolvimento da matéria probatória, providência inadmissível nesta instância extraordinária, nos
termos da Súmula nº 24/TSE.

4. Inviável conhecer de documentos complementares acostados aos autos após o
parecer conclusivo da assessoria de contas quando o prestador, previamente intimado
para suprir as irregularidades detectadas, como na espécie vertente, permanece inerte ou
o faz de modo insuficiente, ante a incidência da preclusão.

5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, inadmissível "a juntada
extemporânea de documento, em prestação de contas, quando a parte tenha sido
anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no momento oportuno, a atrair a
ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº
1123–35/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18.5.2018) e, "tendo em vista a natureza
jurisdicional do processo de prestação de contas, a ausência de circunstância
excepcional que tenha obstado a juntada de documentos em momento oportuno atrai a
ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº
1481–19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016). Incidência do óbice sumular nº
30/TSE.

6. Agravo regimental desprovido.

(TSE. AI-Agr. 060219266. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. DJE em 23/10/2020)
(Grifos inexistentes no original)

Na mesma linha, a resolução de regência veda a juntada de documentos após o
parecer conclusivo, nas situações em que o prestador já teve oportunidade de se manifestar
sobre o ponto. Confira-se:

Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de
irregularidades e/ou impropriedades sobre as quais não se tenha dado
oportunidade específica de manifestação ao prestador de contas, a Justiça
Eleitoral intimá-lo-á para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias
contados da intimação, vedada a juntada de documentos que não se refiram
especificamente à irregularidade e/ou impropriedade apontada, salvo
aqueles que se amoldem ao parágrafo único do art. 435 do CPC. (Grifos
inexistentes no original).

Nesse sentido, para as últimas eleições municipais (2020), esta Corte firmou
entendimento de que a última oportunidade para a juntada tempestiva da documentação
Num. 42861810 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816173032300000041836333
Número do documento: 22012816173032300000041836333

necessária à regularização das contas é a intimação feita pelo setor técnico (RE 0600421-
73.2020.6.16.0134, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j. 26/05/2021).

Não obstante, nos debates daquele mesmo julgamento por esta Corte foi aventada
a possibilidade de ressalvar o entendimento, em situações excepcionais para impedir, por
exemplo, o enriquecimento sem causa por parte da União.

Mostra-se pertinente a admissão excepcional da juntada em tais hipóteses, inclusive
conforme já vem sendo reconhecido por outras Cortes. Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
MUNICIPAIS 2020. CANDIDATO. PREFEITO E VICE-PREFEITO. JUNTADA
TARDIA DE DOCUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. AJUSTAR O
MONTANTE DO RECOLHIMENTO DEVIDO A FIM DE EVITAR O
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA UNIÃO. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. DIVERGÊNCIA NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
REGISTRADA E NOS EXTRATOS BANCÁRIOS. CONFIGURADA. PRINCÍPIO
DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO APLICAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL AFASTADO.

1. A prestação de contas de campanha das Eleições 2020 está disciplinada pela
Lei nº 9.504/97 e regulamentada pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

2. Na linha da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, não se admite juntar,
de modo tardio, em processo de contas, documentos retificadores na hipótese em
que a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência
dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas.

3. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita
somente em casos excepcionais, como em casos de força maior ou para
evitar o enriquecimento sem causa da União. Precedentes do TSE.

(...)

9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Mantida a desaprovação da
prestação de contas e afastado o recolhimento de valores ao Erário.

(TRE/TO - RECURSO ELEITORAL n 0600744-47.2020.6.27.0013, ACÓRDÃO n
060074447 de 23/09/2021, Relator JOSÉ MÁRCIO DA SILVEIRA E SILVA,
Publicação:)

Dessa forma, conquanto a prestação de contas retificadora de 05 de maio de 2021
fosse, em princípio, intempestiva, seria oportuna a sua análise tão somente para investigar se,
efetivamente, haveria a necessidade de complementação do recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

Note-se que, antes da prolação da sentença, a agremiação ora recorrente foi
intimada a comprovar o recolhimento da diferença apontada (ID 42699496), oportunidade em que
se manifestou nos seguintes termos:
Num. 42861810 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816173032300000041836333
Número do documento: 22012816173032300000041836333

Ocorre que na elaboração do Parecer Conclusivo não foi considerado a
DECLARAÇÃO RETIFICADORA realizada via sistema SPCE em 05/05/2021 e
enviado ao Cartório Eleitoral através do email zona159@tre-pr.jus.br. Com
as informações da nova declaração retificadora, a inconsistência apurada no
parecer fica sanada.

Isto posto, requer seja diligenciado na forma acima indicada, enviando à unidade
técnica para novo parecer e, após, intimado o Partido para manifestação.

A fim de corroborar suas alegações, a agremiação acostou o extrato da prestação
de contas (ID 42699500), no qual consta campo “Data e Hora da Impressão: 05/05/2021 09:17”.
Também foi apresentado documento, relativo a “print” do e-mail supostamente encaminhado (ID
42699499), com o seguinte conteúdo:

Num. 42861810 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816173032300000041836333
Número do documento: 22012816173032300000041836333

Determinado ao Cartório Eleitoral para que prestasse informações sobre aludido e-
mail, o Cartório Eleitoral, no ID 42699503, assim certificou:

Num. 42861810 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816173032300000041836333
Número do documento: 22012816173032300000041836333

Para comprovar a inexistência de contas retificadoras após 12/02/2021, o Cartório
Eleitoral no ID 42699504 apresentou o seguinte relatório:

Com base no relatório supra, na sentença fundamentou-se que “a prestação de
contas final retificadora apontada na petição id 89971341, cujo número de controle é
P13000474659PR0420769, não foi relacionada pelo sistema SPCE-WEB, de modo que não há
como afirmar que esta foi efetivamente encaminhada pela agremiação partidária” (destaquei).
Acrescentou, ainda, que:

Da mesma forma, não é possível comprovar, como pretende o prestador, por
meio do print da tela de sua caixa mensagens (id 89971343), que o e-mail
contendo arquivos referentes à retificadora tenha efetivamente chegado ao
destinatário, pois, conforme, certidão acima referida, a qual goza de fé pública,
referido e-mail não consta dentre os recebidos no dia informado.

Ademais, Conforme definido por este Juízo, em consonância com as
determinações legais e regimentais do Tribunal Regional Eleitoral, observados os
Num. 42861810 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816173032300000041836333
Número do documento: 22012816173032300000041836333

rigorosos procedimentos de distanciamento social, e levando em consideração a
infraestrutura adequada para atendimento, é obrigatório o agendamento prévio,
mediante contato telefônico com o cartório eleitoral, para entrega física da mídia
contendo os arquivos digitalizados. Vale ressaltar que tal procedimento foi
respeito pelo prestador de contas nas duas vezes em que necessária a entrega
da mídia em cartório.

Não obstante a conclusão do juízo sentenciante, uma vez que a falta de
esclarecimento acerca da existência de sobra remanescente de recolhimento pode importar em
enriquecimento sem causa da União e que, ainda, a agremiação havia apresentado indícios
consistentes de envio do e-mail, comunicando tal situação nos autos, inclusive previamente
à emissão do parecer conclusivo, momento em que o cartório eleitoral/Juízo poderia ter
alertado acerca dos procedimentos para a apresentação física da mídia, houve cerceamento
de defesa ao não ser oportunizado ao partido o contraditório em relação ao que restou certificado
pelo cartório.

Embora o e-mail não tenha constado dentre os recebidos, a certidão não é clara
acerca de eventual consulta à caixa de spam ou lixeira eletrônica, por exemplo. Além disso, o
relatório apresentado pelo cartório eleitoral é de “análise” de contas e somente são possíveis de
serem analisadas as contas cujas mídias foram processadas.

Em consulta ao Sistema SPCE, acerca do prestador em questão (
https://spce.tse.jus.br/spce2016.portal/relatorios_spce/selecionarEntregaPrestadorDirecaoRelatori
o.action?sqPrestador=1370223666), verifica-se o seguinte:

E, de fato, após a intimação da sentença, o recorrente compareceu fisicamente ao
cartório eleitoral apresentando a mídia da prestação de contas retificadora (número de controle
P13000474659PR0420769), recebida e processada pelo cartório eleitoral em 17 de agosto de
2021, em cujos demonstrativos consta a mesma data e horário (Data e Hora da Impressão:
05/05/21 09:17), do extrato de prestação de contas que já havia sido apresentado pela
agremiação.

Comparando as informações das 03 prestações de contas finais apresentadas,
verifica-se que a retificação está no valor das doações realizadas a outros candidatos, com a
Num. 42861810 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816173032300000041836333
Número do documento: 22012816173032300000041836333

inclusão de uma doação de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), incialmente não declarada.

Desse modo, a partir do confronto das informações dos extratos eletrônicos e as
informações da nova prestação de contas retificadora, e a fim de evitar enriquecimento sem
causa da União, ao cartório eleitoral é cabível a apuração acerca do efetivo valor de sobra
financeira ocorrida.

Não tendo sido oportunizada à agremiação a entrega física da mídia já desde o
primeiro momento em que informou nos autos que havia encaminhado por e-mail e sendo
relevante a dúvida acerca da existência ou não de eventual diferença a ser recolhida, configura
cerceamento de defesa a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional sem o
devido esclarecimento do montante correto, de sorte que é de ser reconhecida a nulidade da
sentença.

E não é possível o imediato julgamento das contas uma vez que há necessidade de
exame das informações da prestação de contas retificadora de número de controle
P13000474659PR0420769, para apuração da necessidade ou não de complementação do
montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional, a título de sobras financeiras.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, para
o fim de anular a sentença, com o retorno dos autos à instância de origem, para os fins acima
explicitados.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600423-65.2020.6.16.0159 - Cafeara - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DE
CAFEARA DO PARTIDO DOS TRABALHADORES - Advogados do(a) RECORRENTE: ALISSON
SILVA ROSA - PR30184, ROBSON FERREIRA DA ROCHA - PR34206, MAURICIO ORLANDINI
BRUNETTA GIACOMELLI - PR40455 - RECORRIDO: JUÍZO DA 159ª ZONA ELEITORAL DE
CENTENÁRIO DO SUL PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 42861810 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816173032300000041836333
Número do documento: 22012816173032300000041836333

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 26.01.2022.

Num. 42861810 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816173032300000041836333
Número do documento: 22012816173032300000041836333